Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709746-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: YASMIN MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, tendo por agravados YASMIN MORAES TIECHER, JOSÉ TIECHER e SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo de execução n. 0703475-21.2018.8.07.0001, que indeferiu sua habilitação nos autos sob o fundamento de ausência de interesse de agir para postular reserva de honorários. Em contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa (ID 24941275). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 15 de julho de 2021, 15:20:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator